Tribunal: STF
Processo: ARE 1224017
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    TRIBUTÁRIO APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO - MUNICÍPIO DE SANTOS ISS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS. Sentença que julgou procedentes os embargos à execução, reconhecendo a não incidência do ISS sobre as contas impugnadas e extinguindo a execução fiscal. Apelo do exequente. 



    NULIDADE DA CDA - INOCORRÊNCIA - Título hígido, nos termos dos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2º da Lei Federal nº 6.830/1980 - Ausência, ademais, de prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório - Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça. 



    ISS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS Alegação de não incidência do ISS Embargante que, contudo, não junta diversos documentos necessários à apreciação de sua pretensão Inicial que apresenta um panorama fático incompleto - Ônus da prova que incumbe a quem alega e cabia ao embargante a demonstração de seus argumentos Precedente desta C. Câmara Sentença reformada Recurso provido.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5, II e LV; 93, IX; 146, III, a; 150, I e IV; e 156, todos da CF. Sustenta que: 



    (i) a CDA que fundamentou a execução fiscal é nula; 



    (ii) o acórdão recorrido é nulo; 



    (iii) “O v. acórdão merece reforma, ainda, sob pena de autorizar a incidência de ISS sobre serviços que reconhecidamente não pertencem ao campo de atividades acobertadas pela taxatividade em se tratando de serviços prestados por instituições bancária”; 



    (iv) “tais atividades já são tributadas pelo IOF, de competência exclusiva da União, o que impossibilita a incidência do imposto municipal sobre o mesmo fato gerador”.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Quanto à alegação de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”



    No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    Contudo, o que se depreende desse documento é que a cobrança teve origem, na verdade, no processo administrativo nº 89.894/2012 (fls. 63), não juntado pelo banco, e do qual esse foi notificado em 26/12/2012, sendo a data do vencimento aquela da CDA, 25/01/2013 (fls. 58). 



    Consta também no processo administrativo juntado que o banco interpôs três recursos administrativos, conforme o ofício de fls. 62. O banco também não juntou nenhum desses recursos aos autos. Após o indeferimento desses recursos é que o processo administrativo nº 105.201/2013, juntado aos autos, foi instaurado.



    Esses fatos indicam que os detalhes da cobrança como a indicação das contas tributadas - podem estar contidos no processo administrativo originário, mas, como o banco não o juntou aos autos, isso não pode ser verificado. 



    Causa estranheza, nesse sentido, o fato de o banco ter impugnado especificamente determinadas contas em sua inicial ao mesmo tempo em que alega não ter como saber quais contas foram tributadas, o que sugere que tal informação constava na primeira notificação, mas foi omitida para o fortalecimento de sua pretensão. 



    E mais: a Certidão nº 205/2015 (fls. 60), expedida pela Coordenadoria Administrativa, menciona que há cópias reprográficas de fls. 01 a 21 do processo 105.201/2013, enquanto o banco autor só juntou as folhas de 01 a 04 (fls. 62/65) desse processo, evidenciando, novamente, que foi apresentado um panorama fático incompleto na inicial. 



    O ônus da prova incumbe a quem alega e cabia ao autor a demonstração de seus argumentos.



    (...)



    Não tendo o banco instruído sua inicial com documentos necessários à análise de sua pretensão, não há como apreciar a incidência ou não do ISS no caso concreto, restando incólume a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa.



    Nesse contexto, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Confiram-se as seguintes ementas:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, não há repercussão constitucional imediata da controvérsia sobre a nulidade de Certidão de Dívida Ativa ante a necessidade de reexame da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 885.970-AgR, sob a minha relatoria)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SUPOSTA NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CDA. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARE 748.371. DEMAIS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    (RE 893.250-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)



    Por fim, cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à violação aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília, 13 de dezembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator